Tribunal: TJSP
Processo: 2159771-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUIDADOS DE SAÚDE EM DOMICÍLIO ("HOME CARE") – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Não demonstrada a necessidade e periodicidade do serviço pretendido – Ausência da probabilidade do direito – Requisito do art. 300, "caput", do CPC/2015 – Decisão mantida.
– Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159771-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é agravante
APARECIDA THOMAZ DE SOUZA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159771-82.2020.8.26.0000 -Voto no 13341
Voto no 13341
Agravo de Instrumento no 2159771-82.2020.8.26.0000
Comarca: Santa Fé do Sul
Agravante: Aparecida Thomaz de Souza
Agravado: Estado de São Paulo
MM. Juiz: Rafael Almeida Moreira de Souza
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUIDADOS DE SAÚDE EM
DOMICÍLIO (“HOME CARE”) INDEFERIMENTO DE
TUTELA DE URGÊNCIA
Não demonstrada a
necessidade e periodicidade do serviço pretendido

Ausência da probabilidade do direito
Requisito do art.
300, “caput”, do CPC/2015 Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito ativo, interposto por Aparecida Thomaz de Souza contra a r. decisão de fls.
30/31 dos autos originários, proferida nos autos de procedimento comum ajuizado
por esta em face do Estado de São Paulo, que indeferiu o pedido de tutela provisória
de urgência, com vistas ao fornecimento de “serviços de home care em favor da
Autora, com a disponibilização de atendimento de enfermagem 24 horas por dia.”
Inconformada, a autora-agravante argumenta, em
síntese, que “na demanda originária se discute o fornecimento de tratamento de
Home Care para a Agravante, que desde seu nascimento é acometida por epilepsia e
retardo mental grave. Com o passar dos anos, apesar de incessantes sessões de
fisioterapia, os nervos da Agravante se atrofiaram, encontrando-se atualmente
acamada e em uso contínuo de fraldas descartáveis, além de traqueostomia,
necessitando dos cuidados diários e imprescindíveis de Home Care, conforme laudo
médico e conforme declarado pela Secretaria Municipal de Saúde de Santa Fé do
Sul, por meio de seu setor de Estratégia de Saúde da Família (...).Todos os cuidados
sempre foram providos pela Curadora Especial e seu irmão, mas o estado de saúde
da Autora se agravou de forma tão exponencial que a presença de um profissional
para fornecimento do home care tornou-se urgente e imprescindível (...). Saliente-se
que os serviços apenas podem ser prestados por um profissional home care, e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159771-82.2020.8.26.0000 -Voto no 13341
cuidador, pois conforme consta na declaração expedida pelo próprio setor de saúde
do município, além da dependência de terceiros, necessita de serviços de
enfermagem por 24 horas diárias, o que ultrapassa as competências dos familiares
da Agravante, que não possuem nenhuma capacidade técnica (...). Quanto ao mais,
devidamente caracterizado o risco de prejuízo irreparável à saúde e à vida da
Agravante, o que se busca, em sede de antecipação da tutela, é que seja
liminarmente decretada a obrigação do Estado em providenciar os serviços de home
care em seu favor, com a disponibilização de atendimento de enfermagem 24 horas
por dia. Neste particular, deve ser sobretudo observado que a Agravante é
portadora de diversas enfermidades gravíssimas, e sua Curadora Especial não tem
capacidade técnica para providenciar os cuidados, menos ainda condições
econômicas para custear um profissional particular para tanto. Como se vê, patente
a urgência da tutela antecipada, para o fim de fornecer a Agravante, imediatamente,
os cuidados do Home Care.” (fls. 1/9).
Postula, com tais argumentos, antecipação da tutela
recursal, “para que seja fornecido o tratamento de Home Care para a Agravante”
(fl. 08), e, depois, o provimento do recurso, mediante o deferimento da tutela
provisória negada na origem.
Indeferido o efeito ativo (fls. 52/54), com contraminuta
(fls. 58/65), e manifestação da D. Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso
(fls. 71/76), os autos tornaram conclusos, sem que houvesse oposição ao julgamento
virtual (fl. 77).
Eis o breve relato.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se, o processo originário, de obrigação de fazer,
com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Aparecida Thomaz de Souza,
representada por sua curadora especial Amélia Tomaz de Souza Binatti, em face do
Estado de São Paulo, pleiteando home care, com serviço de enfermagem por 24
horas diárias (fl. 25 dos autos subjacentes).
Insurge-se o agravante (autora) contra a seguinte
decisão interlocutória:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159771-82.2020.8.26.0000 -Voto no 13341
“Vistos.
1. Defiro à autora os benefícios da justiça gratuita,
anotando-se.
2. A causa de pedir e os documentos que instruem a
inicial, ao menos neste juízo de cognação sumária, não
permitem concluir ser relevante o fundamento da
demanda.
Com efeito, o fornecimento de tratamento domiciliar
pelo Estado, em período integral, extrapola o princípio
da
razoabilidade e, consequentemente, acarreta
prejuízo na prestação dos serviços de saúde aos demais
cidadãos igualmente necessitados. Nesse sentido:
"Agravo de Instrumento. Antecipação de Tutela
Obrigação de Fazer. Fornecimento de tratamento
domiciliar ("home care" ) em período integral.
Impetrante idoso, com sequela de AVC, hipertenso.
Direito à saúde assegurado a todos pela Constituição
da República. Pretensão que extrapola os limites da
razoabilidade e, consequentemente, o dever do Estado
em face do requerente. Quebra do princípio de
isonomia.
Recurso
desprovido".
(Agravo
de
Instrumento no 0074341-80.2012.8.26.0000, 4a Câmara
de Direito Público, Rel. Des. Ana Luiza Liarte, v.u. J.
21.05.12).
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de TUTELA
ANTECIPADA.
3. CITE-SE (o)(s) ré(u)(s) acima qualificada(o)(s),
para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da
petição inicial segue anexa e desta passa a fazer parte
integrante, ficando advertida(o)(s) do prazo de 60
(sessenta) dias para apresentar(em) defesa, sob pena
de serem presumidos como verdadeiros os fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159771-82.2020.8.26.0000 -Voto no 13341
articulados na inicial.
4. Ciência ao Ministério Público.
Int.” (fl. 30/31)
Pois bem.
De proêmio, cumpre consignar que, no presente
recurso, a análise se cingirá, tão somente, à presença, ou não, dos requisitos legais
(art. 300, “caput”, CPC) para a concessão da tutela de urgência pleiteada, sem
avançar na questão de fundo da demanda originária, evitando, com isso, proceder-se
a um juízo de cognição exauriente.
Dispõe o artigo 300, “caput”, do Código de Processo
Civil de 2015, “in verbis”:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.” (d.n.)
E, compulsando os autos, verifica-se que está ausente a
probabilidade do direito, que é requisito necessário à concessão da tutela de urgência
pleiteada.
Com efeito, como já delineado na decisão liminar deste
agravo, a documentação demonstra que a autora é portadora de Epilepsia e Retardo
mental grave fazendo que necessite de auxílio para todas suas atividades, isso se deu
paulatinamente, com o “passar dos anos, apesar de incessantes sessões de
fisioterapia, os nervos da Agravante se atrofiaram, encontrando-se atualmente
acamada e em uso contínuo de fraldas descartáveis, além de traqueostomia” (fl. 02).
A família da agravante tem prestado todos os cuidados, “mas o estado de saúde da
Autora se agravou de forma tão exponencial que a presença de um profissional para
o fornecimento do home care tornou-se urgente e imprescindível” (fl. 02 dos autos de
origem).
Não se ignora a seriedade da situação narrada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159771-82.2020.8.26.0000 -Voto no 13341
entretanto, não há demonstração dos marcos do agravamento do estado de saúde da
autora que torne os cuidados até então tomados pelos familiares insuficientes.
De outro lado, o laudo médico de fl. 25 do feito de
origem, indica o “uso de sonda de demora, com gastrostomia, traqueostomia e fralda
geriátrica”, que ensejaria o serviço de enfermagem em tempo contínuo. No entanto,
não há indicação pormenorizada do período de permanência dos procedimentos
acima indicados e a consequente necessidade do serviço de enfermagem solicitado e
os motivos que tornariam os cuidados familiares insuficientes. Igualmente, não é
possível aferir se se trata de uma complicação transitória ou permanente na saúde da
autora. Os demais documentos médicos (fls. 26/28 da origem) são datados de
fevereiro de 2017 e nada informam sobre o agravamento do estado de saúde da
agravante.
Em boa hora o órgão ministerial requereu, na origem, a
realização de perícia médica “para aferir a adequação e necessidade do tratamento”
(fl. 71 da ação de conhecimento), que seguramente auxiliará o Juízo “a quo”.
Assim, a documentação médica apresentada não se
mostra suficiente para justificar a necessidade de monitoramento contínuo por
profissional especializado de enfermagem (24 horas por dia), ao menos nesta análise
superficial.
A tais fundamentos, cabe acrescer, agora, que nesse
rumo vem decidindo esta E. Câmara:
“DIREITO PÚBLICO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER DIREITO À SAÚDE [...] HOME CARE
(SERVIÇOS DE ENFERMAGEM E FISIOTERAPIA)
INDEFERIMENTO Hipótese em que a proemial foi
instruída com prescrições e relatórios não circunstanciados, sem quaisquer referências à periodicidade no fornecimento dos serviços

Imprescindível relatório circunstanciado, não só para
evitar oneração indevida do erário, mas, sobretudo,
para assegurar a proteção da saúde da própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159771-82.2020.8.26.0000 -Voto no 13341
agravada Decisão mantida no tocante ao home care
Agravo parcialmente provido (deferimento de
cadeiras de rodas e de banho e colchão tipo 'casca de
ovo').”
(Agravo
de
Instrumento
no
2051917-63.2019.8.26.0000, Rel. Des. ANTONIO
TADEU OTTONI, j. 24.07.2019)
Destarte, impõe-se a manutenção da r. decisão
agravada, por seus próprios fundamentos.
Para efeito de eventual prequestionamento, importa
registrar que a presente decisão apreciou as questões postas no presente recurso sem
violar a Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de
declaração serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E.
Tribunal de Justiça, com a redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator